Tribunal: STF
Processo: Rcl 70236
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Súmula vinculante 14. Indeferimento de diligência. Ausência de aderência estrita.  Dilação probatória. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Juízo da 6ª Vara Criminal dos Crimes Punidos Com Reclusão e Detenção da Comarca de Goiânia/GO que, nos autos do Processo nº 5547332-93.2024.8.09.0051, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14 “ao não conceder os pleitos defensivos para o exame perito-técnico das extrações advindas da quebra de sigilo telemático, visto conter vícios de quebra da cadeia de custódia, indeferimento advindo do pleito acusatório logo após a apresentação da defesa preliminar em especifico do rito processual da Lei 11.343/06”. 



    Narra a inicial que o reclamante “foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 (Lei de Drogas), conforme denúncia apresentada pelo Ministério Público na 6ª Vara dos Crimes Punidos com Reclusão da Comarca de Goiânia - GO, no âmbito do Processo n.º 5547332-93.2024.8.09.0051. A denúncia foi recebida em 30 de julho de 2024, ocasião em que foram determinados o prosseguimento da ação penal e a produção de provas, incluindo a análise de dados telemáticos extraídos do aparelho celular do denunciado”. 



    Alega que “solicitou acesso irrestrito aos dados telemáticos extraídos de seu aparelho celular, incluindo a realização de perícia técnica independente. Essa solicitação foi motivada pela necessidade de verificar a autenticidade, integridade e o contexto das mensagens e informações obtidas. No entanto, o juízo de origem indeferiu esse pedido, limitando o acesso da defesa aos elementos probatórios e impedindo a possibilidade de contestação técnica das provas apresentadas”.



    Sustenta que “a negativa do juízo de origem em permitir a realização de perícia técnica independente e o acesso pleno aos dados telemáticos extraídos, sem o devido respeito aos procedimentos forenses, configura uma violação do direito de defesa garantido pela Súmula Vinculante 14”.



    Requer, em medida liminar, que seja determinada a suspensão “dos efeitos da decisão impugnada que negou o desentranhamento das provas telemáticas e a realização de perícia técnica independente”. Pugna, no mérito, a procedência do pedido para “o desentranhamento imediato das provas telemáticas dos autos, até que se proceda a uma análise pericial independente e imparcial, realizada por profissionais qualificados e sem vínculo com a investigação original”. 



    É o relatório.Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, para admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Transcrevo o teor do enunciado da Súmula Vinculante 14, que se diz afrontado: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Reproduzo o ato ora reclamado (destaquei): 



    “(...)



    Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada, na qual o Ministério Público, por intermédio de seu Representante legal, ofereceu denúncia em face de KAUÃ CECÍLIO DE MATOS, já qualificado nos autos, como incurso no crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 (evento n.º 09). 



    Determinada a notificação (evento n.º 23), o denunciado foi notificado pessoalmente (evento n.º 27) e apresentou defesa prévia (evento n.º 33), por intermédio de Advogado constituído, oportunidade na qual requereu a absolvição, sustentando a nulidade das provas obtidas, em razão da quebra da cadeia de custódia, ausência de mandado judicial para a entrada dos policiais no domicílio do denunciado, falta de dolo específico e ausência de provas suficientes e conclusivas para sustentar a acusação. Requereu, ainda, a absolvição do denunciado, nos termos do artigo 386, incisos II, III e VII, do Código de Processo Penal. 



    Ainda, solicitou o desentranhamento das provas obtidas de forma ilícita, a invalidação das provas obtidas no celular do denunciado ou a realização de perícia técnica independente para avaliar a autenticidade, integridade e contexto das mensagens extraídas. 



    O representante Ministerial manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos e requereu o prosseguimento da ação penal (evento n.º 36). 



    O Defensor constituído pelo denunciado, no evento n.º 42, requereu o bloqueio da manifestação Ministerial, alegando, em síntese, que a Lei n.º 11.343/06 não prevê a apresentação de parecer pelo Ministério Público após a defesa preliminar. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Em sede de cognição sumária, verifico que estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação e a justa causa para o exercício da ação penal.



    Narra a denúncia que, em data incerta, mas antes do dia 08 de maio de 2024, na Rua GR-20, quadra 30, lote 05, apto 401, Residencial Solar Grande Retiro, Loteamento Grande Retiro, nesta Capital, o denunciado KAUÃ CECÍLIO DE MATOS, de forma livre e consciente, para fins de difusão ilícita, manteve em depósito Cannabis sativa L., droga conhecida como “maconha”, sendo 16 (dezesseis) porções em material vegetal dessecado, com massa bruta de 1,035 kg (um quilograma, trinta e cinco gramas); 01 (uma) porção em material resinoso amarelado, com massa bruta de 1,693 g (um grama, seiscentos e noventa e três miligramas), 16 (dezesseis) refis de cigarros eletrônicos, contendo líquido viscoso, além de 22 (vinte e dois) comprimidos de MDMA, droga conhecida como “ecstasy”, todos sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. 



    Ainda, nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado KAUÃ CECÍLIO DE MATOS, de forma livre e consciente, para fins de difusão ilícita, trazia consigo 01 (uma) porção de Cannabis sativa L., droga conhecida como “maconha”, com massa bruta de 470 g (quatrocentos e setenta gramas), sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. 



    Estes fatos estão descritos no Auto de Prisão em Flagrante (evento n.º 01), Termo de Exibição e Apreensão (evento n.º 01, itens n.º 04 e 05) e Laudo de Perícia Provisório de Constatação de Substâncias Entorpecentes (evento n.º 01, item n.º 05). 



    Portanto, há elementos suficientes a demonstrar a aparência do bom direito no formular da acusação (evento n.º 09), vez que se encontram presentes nos autos elementos aptos à comprovação da materialidade delitiva, bem como indícios de autoria indispensáveis à instauração da necessária ação penal, o que evidencia a presença dos requisitos mínimos necessários à justa causa para a propositura da ação penal, nos termos do artigo 41, do Código de Processo Penal. 



    Os argumentos de que não há prova para a condenação, ausência de dolo específico, bem como as nulidades da abordagem e busca domiciliar realizadas, tratam-se de matérias que deverão ser comprovadas durante a instrução processual, não havendo provas suficientes, neste momento, a sustentar o acolhimento destas teses. 



    Assim, neste momento, inexiste circunstância a ensejar a absolvição sumária (artigo 397, do Código de Processo Penal) do denunciado. 



    Outrossim, não há que se falar na invalidação das provas obtidas no aparelho celular do denunciado, tampouco na realização de perícia técnica independente, conforme solicitou o Defensor constituído. 



    Depreende-se da análise dos autos que na audiência de custódia fora deferida a representação de quebra do sigilo telemático do aparelho celular apreendido com o sentenciado, formulada pela Autoridade Policial (evento n.º 01, item n.º 07). 



    No evento n.º 01, item n.º 09, fora juntado ao presente feito o relatório policial referente aos dados extraídos no referido aparelho celular. 



    Considerando que a prova foi produzida conforme determinado pelo Juízo da 2.ª Vara das Garantias da Comarca de Goiânia/GO, não há motivação para sua invalidação ou realização de nova perícia. 



    Por fim, o requerimento de bloqueio da manifestação do Ministério Público, também será indeferido. 



    Não há qualquer vedação legal quanto a manifestação Ministerial após o oferecimento de defesa prévia, tampouco houve ofensa ao princípio da convencionalidade, uma vez que o parecer Ministerial não é vinculativo, cabendo o Juízo decidir, de modo fundamentado e resguardado o contraditório, amparado no princípio do livre convencimento motivado. 



    Posto isto, indefiro os requerimentos formulados pelo denunciado (eventos n.os 33 e 42). 



    Outrossim, RECEBO a denúncia constante no evento n.º 09, e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05/09/2024, às 15h00min, oportunidade em que as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pelo Defensor serão inquiridas e o denunciado será interrogado1 , nos termos do artigo 56, da Lei n.º 11.343/06. 



    Cite pessoalmente o denunciado, intime o Advogado constituído e o Promotor de Justiça e providenciem-se os demais expedientes necessários à realização do ato, nos termos do artigo 56, da Lei n.º 11.343/2006.



    (...)”



    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle.



    Com efeito, a autoridade reclamada, em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação.



    Na espécie, o ato ora reclamado limitou-se a indeferir pedido de “invalidação ou realização de nova perícia”, tema que foge ao escopo do enunciado vinculante em questão, pois referida súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa. 



    Cito, nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. SÚMULA VINCULANTE 14. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA SOLICITADA PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA TEMÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I - O ato reclamado limitou-se a indeferir a realização de diligência solicitada pela defesa, não sendo possível, apenas pela narrativa exposta na petição inicial, vislumbrar a recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. 



    II - O indeferimento de diligência probatória a pedido da defesa não viola o enunciado da Súmula Vinculante 14. Julgados no mesmo sentido. 



    III - Não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 64.188-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27.02.2024)



    Ressaltado, ainda, pela autoridade reclamada, que “fora juntado ao presente feito o relatório policial referente aos dados extraídos no referido aparelho celular” e que “a prova foi produzida conforme determinado pelo Juízo da 2.ª Vara das Garantias da Comarca de Goiânia/GO”.



    Portanto, o ato ora reclamado não coincide com o tema versado nas Súmula Vinculante 14, tendo em vista que as teses jurídicas estabelecidas na decisão ora reclamada pelo juízo da causa criminal não guardam identidade com o paradigma objetivo, a demonstrar que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. 



    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).



    Não cabe, ainda, a esta Suprema Corte analisar a ocorrência, ou não, de quebra da cadeia de custódia da prova, sobretudo em sede de reclamação que se alega violada a Súmula Vinculante 14 - instrumento processual cuja causa de pedir deve estar vinculada às hipóteses de cabimento. 



    Nesse prisma, eventual ilegalidade e/ou quebra da cadeia de custódia probatória devem ser postulados perante as instâncias ordinárias, pois de todo inviável o alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da Reclamação Constitucional, sob pena de desvirtuamento do instituto. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas.



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita. 



    Ademais, anoto que, qualquer análise mais ampla dos pedidos dos reclamantes demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Tema nº 784 da RG. Ausência de teratologia. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal reanalisar o conteúdo da decisão reclamada e os fatos e as provas do caso concreto. 2. Ausente teratologia na aplicação do Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 65609 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 06.05.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. ACESSO AOS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS NA ORIGEM DISPONIBILIZADO. ALEGAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CUJO ACESSO NÃO TERIA SIDO PERMITIDO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 66.037-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.04.2024)



    Registro, por fim, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado.



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 13.626-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.4.2014)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente